Tribunal: TJSP
Processo: 1004266-54.2017.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão, sob o argumento de que não houve pronunciamento da turma julgadora acerca da tutela anteriormente concedida e confirmada na r. sentença – Inocorrência do vício alegado – Acórdão que deu provimento ao recurso da ré para julgar improcedente a ação – Ocorrência da revogação da medida, em razão do decidido no julgado, conquanto não expressamente dito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão, sob o argumento de que não houve pronunciamento da turma julgadora acerca da tutela anteriormente concedida e confirmada na r. sentença – Inocorrência do vício alegado – Acórdão que deu provimento ao recurso da ré para julgar improcedente a ação – Ocorrência da revogação da medida, em razão do decidido no julgado, conquanto não expressamente dito – Tutela que restou sem efeito ipso facto, com efeitos ex tunc – Decisão contida no acórdão que substitui a lançada na r. sentença – Acolhimento dos embargos, todavia, para fazer constar no acórdão a revogação da medida, evitando-se assim qualquer questionamento futuro.

Embargos acolhidos, sem efeito modificação do julgado.